Tribunal: TJDFT
Processo: 0731734-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0731734-87.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIA PEREIRA DOS SANTOS REIS, CLAUDIO LUIS SOUZA BORGES, CLEIDIONICE FORTALEZA DE OLIVEIRA VERISSIMO, CLEONICE ROSA DOS SANTOS, CLEUDIMAR MARIA COSTA, DARIO ABREU, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CLÁUDIA PEREIRA DOS SANTOS REIS e OUTROS contra decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF (id. 135049725), que, nos autos do Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública (Processo no 0707547-58.2022.8.07.0018), acolheu a impugnação apresentada pelo DISTRITO FEDERAL e fixou o valor da execução em R$ 50.766,14 (cinquenta mil, setecentos e sessenta e seis reais e quatorze centavos), in verbis: (...) O réu alegou que há excesso de execução, pois na base de cálculo dos autores não foi considerada a verba remuneratória 'substituição', em relação à autora Cleonice Rosa dos Santos, nos meses 05/1996 e 07/1996, motivo pelo qual o valor líquido do ticket alimentação teria ficado maior que o efetivamente devido. Os autores manifestaram-se dizendo que não se opõem quanto à alegação de ausência de cômputo das rubricas mencionadas na impugnação, impondo-se o acolhimento da alegação do réu nesse ponto. O réu alegou que há excesso de execução, pois deveria ser aplicado como índice de correção monetária a TR até novembro/2021 e após esse período a SELIC, e não o IPCA-e. Em análise dos autos, verifica-se que o título executado fixou de forma expressa que a correção monetária devida a partir de 28/06/2009 deve seguir os termos da Lei n.o 11.960/2009 (ID 127816423, pg. 29), a qual prevê a TR como índice de correção monetária. Ressalte-se que, a despeito do índice de correção monetária fixado no título executado encontrar-se supostamente em dissonância com a tese de repercussão geral do Supremo Tribunal Federal, esse deve ser aplicado, em razão do princípio da segurança jurídica e da coisa julgada, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (...) O Supremo Tribunal Federal, adotou o seguinte posicionamento no tema n.o 733: "A decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria". Contudo, houve a emenda à Constituição Federal (Emenda Constitucional n.o 113/2021), estabelecendo a taxa SELIC como fator a ser utilizado para os encargos moratórios das dívidas da Fazenda Pública, por isso, mesmo havendo coisa julgada sobre a matéria, essa deve ser flexibilizada em razão da modificação legislativa constitucional, por isso, a partir de 9/12/2021 esse é o índice que deve prevalecer. Nesse contexto, assiste razão ao réu, devendo a impugnação ser acolhida. Os autores requereram o prosseguimento do feito pelo valor incontroverso do débito (ID 134978035). O pedido não tem respaldo lógico ou jurídico, pois o processo não está parado e tampouco há motivo a justificar a pretensão de fracionamento da requisição de pequeno valor - RPV, cujos prazos são exíguos. Assim, indefiro o pedido. Com relação à sucumbência incide a norma do § 3o, inciso I, do artigo 85, do Código de Processo Civil, que estabelece os percentuais entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido, que neste caso corresponde ao proveito econômico, qual seja o excesso de execução de R$ 45.471,00 (quarenta e cinco mil, quatrocentos e setenta e um reais). A causa não apresenta complexidade, pois a matéria é exclusivamente de direito, razão pela qual o valor deverá ser fixado no mínimo legal. Em face das considerações alinhadas, ACOLHO A IMPUGNAÇÃO ao cumprimento de sentença para fixar o valor da execução em R$ 50.766,14 (cinquenta mil, setecentos e sessenta e seis reais e quatorze centavos) conforme planilha de ID 132896835. Condeno os autores ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o excesso de execução. Após o trânsito em julgado desta decisão, expeçam-se requisições de pagamento de pequeno valor - RPV dos valores principais, com reserva de 20% (vinte por cento) relativa aos honorários contratuais (ID 127816417, ID 127816418, ID 127816419, ID 127816420, ID 127816421 e ID 127816422) em favor de M de Oliveira Advogados &amp; Associados, e expeça-se requisição de pagamento de pequeno valor - RPV em favor de Marconi Medeiros Marques de Oliveira, em relação aos honorários advocatícios fixados na decisão de ID 127938618. Descontentes, os exequentes interpõem o presente agravo de instrumento e, em suas razões (id. 39562777), defendem, inicialmente, a possibilidade de prosseguimento da execução com a expedição das requisições de pagamento em relação aos valores incontroversos. Pontuam que a única controvérsia havida nos autos diz respeito ao índice adotado a título de correção monetária da obrigação, salientando que o Tema 733 teria sido aplicado de maneira equivocada pelo julgador singular. Destacam que a matéria em questão teria natureza de ordem pública e, assim, as modificações supervenientes incidiriam imediatamente aos processos em curso e àqueles em que já houve trânsito em julgado, tratando-se de pedido implícito. Sublinham que a TR não poderia ser aplicada à espécie porque afastada mediante declaração de inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal, devendo ser substituída pelo IPCA-E, conforme os Temas 810 e 905, autorizando-se, inclusive, a relativização da preclusão e da coisa julgada. Em sede de liminar, destacam o perigo de dano decorrente da possibilidade de expedição dos requisitórios em valor inferior ao efetivamente devido, violando a celeridade e a própria eficiência da prestação jurisdicional. Colacionam julgados e, ao final, pugnam pela remessa imediata dos autos à contadoria judicial para que sejam realizados os cálculos da maneira que entendem correta, autorizando-se o prosseguimento do cumprimento de sentença em relação aos valores incontroversos, inclusive com a expedição das requisições cabíveis. No mérito, requerem a confirmação da medida. Preparo (id. 39562779 e id. 39562780). É o relatório. Decido. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo art. 1.019, I, do CPC, quando, cumuladamente, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Embora a probabilidade do direito mostre-se minimamente evidenciada – já que esta egrégia Turma Cível, em variados precedentes, vem admitindo a modificação do índice de atualização monetária nas condenações contra a Fazenda Pública, ainda que no título executivo conste índice diverso (cf. Acórdão 1416723, 07002765220228070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, DJE: 9/5/2022; Acórdão 1416689, 07349777320218070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, DJE: 6/5/2022; Acórdão 1414495, 07055214420228070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, DJE: 3/5/2022; Acórdão 1414478, 07053741820228070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, DJE: 22/4/2022; Acórdão 1406126, 07313185620218070000, Relator: CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, DJE: 23/3/2022, dentre outros) –, certo é que, nesta oportunidade, não se evidencia risco de dano grave ou de difícil reparação, já que a decisão recorrida impõe expressamente o trânsito em julgado como condição para o prosseguimento do feito. Ademais, mostra-se temerária a ordem liminar de remessa dos autos à contadoria judicial da forma como pretendida pelos recorrentes, para a incidência imediata do índice que entendem adequado, pois ainda é necessário analisar se o caso em questão guarda ou não alguma peculiaridade que obste o uso do índice por eles defendido. Com estas considerações, já existindo ordem na origem para aguardar-se o trânsito em julgado para o prosseguimento do cumprimento de sentença, INDEFIRO a liminar pleiteada. Comunique-se ao juízo a quo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Intimem-se. Brasília/DF, 22 de setembro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora